Tribunal: TJDFT
Processo: 0003773-83.2016.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU. REJEIÇÃO. ATO OBSCENO. LOCAL EXPOSTO AO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORAÇÃO. ELEMENTOS DOS AUTOS. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se o réu foi considerado revel porque, mesmo sabendo da existência de ação penal em seu desfavor, mudou de telefone e de endereço sem comunicar ao Juízo, impossibilitando a sua intimação acerca da audiência de instrução e julgamento, não pode a defesa pretender que o feito seja anulado sob o argumento de que teria direito a ser inquirido.

2. Os crimes cometidos contra a dignidade sexual, na quase totalidade dos casos, são praticados na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor.

3. Em delitos desta natureza, a jurisprudência tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, ainda que menor de idade, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.

4. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, quando, das provas carreadas aos autos, comprova-se a materialidade e a autoria do delito.

5. Não há interesse processual à defesa para a aplicação da majoração da pena, na primeira fase da dosimetria, em um sexto da pena mínima cominada ao crime, se verificado que tal hipótese implicaria em majoração da reprimenda acima do que consta em sentença.

5. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.